Tribunal: TJBA
Processo: 8066565-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066565-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO DE BRITO

Advogado(s)
:
MATHEUS BARRETO GOMES, ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO

AGRAVADO: BANCO BANEB S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS QUEIROZ, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 1992, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação pessoal da exequente; e (iii) saber se é cabível a condenação da exequente em honorários advocatícios após a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A despeito de as razões do agravo interno suscitarem matérias já discutidas anteriormente ao longo da lide, o referido recurso combate frontalmente a decisão agravada, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade.

4. A intimação pessoal do exequente não é necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo suficiente a oportunidade de manifestação prévia para preservação do contraditório.

5. Restou configurada a inércia processual atribuível exclusivamente à exequente, que deixou o feito paralisado sem movimentação útil por mais de uma década, período superior ao prazo prescricional aplicável ao título cobrado, não havendo que se falar em demora imputável ao mecanismo do judiciário.

6. Conforme entendimento uniformizado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.854.589/PR), a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a incidência do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, cuja causa determinante é o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório. Descabida, portanto, a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de dupla vantagem ao devedor inadimplente, nos termos, ainda, do art. 921, § 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1º a 6º, e 1.021; CC, arts. 202, parágrafo único, e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 1, Segunda Seção; STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.354.793, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0092299-18.1999.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 23.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0014844-93.2007.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8066565-52.2024.8.05.0000 (ID 102186691), em que figura como agravante
BANCO BANEB S.A. (SUCEDIDO POR DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.),
e como agravado
PAULO FRANCISCO DE BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.